Tribunal: STF
Processo: ADPF 533
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DA SUBSIDIARIEDADE.



    1.  É inadmissível o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a suposta lesividade a preceito fundamental (art. 4º, § 1º, da Lei n.º 9.882/1999). Precedentes.



    2.  Arguição que se insurge contra acórdão do Tribunal de Contas da União que determinou à Administração Pública que apure irregularidades no pagamento de pensão por morte e que notifique pensionistas para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Situações individuais que guardam particularidades não homogêneas.



    3.  Agravo a que se nega provimento. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida.